Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-52.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PORTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. HIGIDEZ DO CONTRATO. NULIDADE AFASTADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários.

2. A operação de portabilidade bancária se evidencia quando há a cessão de crédito de uma instituição para outra, cuja quitação de empréstimo do mútuo originário é realizada diretamente pela instituição cessionária, limitando-se o mutuário a autorizar a operação.

3. A ausência de comprovação de vínculo entre a empresa que se apresenta falsamente como correspondente bancário e a respectiva instituição financeira, somada ao fato de que o consumidor, por sua conta e risco, após receber valor objeto de contrato de empréstimo legítimo em sua conta corrente, o transfere em favor de empresa desconhecida e em procedimento estranho à operação de portabilidade, acaba por atrair a culpa exclusiva para si na deflagração da fraude, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, inclusive, sob o enfoque da solidariedade.

4. Ausente o requisito da prática de ilícito por parte do banco, afasta-se o pedido indenizatório a título de dano moral.

5. Negou-se provimento ao recurso.